Tribunal: STF
Processo: HC 53021
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-16
Data de publicação: 1974-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS SOB O FUNDAMENTO DE
HAVEREM SIDO DESCUMPRIDOS OS ARTIGOS 499 E 500 DO C.P.P.
IMPROCEDENCIA DESSA ARGÜIÇÃO, BEM COMO DA INCREPAÇÃO DE QUE O
EXCEÇAO DE PRAZO DE DEZ DIAS PARA PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO
GRAU VICIOU O PROCESSO. ORDEM INDEFERIDA.